Tribunal: TJDFT
Processo: 0711843-25.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CERTIFICADA A MUDANÇA DA PARTE RÉ PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DETERMINAÇÃO PARA O CREDOR PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO E INDICAR NOVO ENDEREÇO PARA DILIGÊNCIA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE PESQUISA DE ENDEREÇOS. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. OBSERVÂNCIA.
1. De acordo com o § 5o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/1969 [D]a sentença cabe apelação apenas no efeito devolutivo. 1.1. Em face da resolução do processo sem apreciação do mérito, carece ao apelante o interesse recursal quanto à pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto o provimento judicial tem conteúdo negativo.
2. No que tange à alienação fiduciária de bens móveis, os artigos 4o e 5o do Decreto-Lei n. 911/1969 dispõem expressamente que, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, faculta-se ao credor convolar a ação de busca e apreensão em execução.
3. A frustração do cumprimento da liminar no endereço indicado na inicial, aliada à inércia da instituição financeira, ao não atender à determinação judicial de fornecimento da localização do veículo ou pleitear providência inócua, autorizam a resolução da ação sem exame do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. 3.1. Tendo sido certificado, pelo oficial de justiça, em duas oportunidades seguidas, que o réu, na posse do veículo, teria se mudado para o Estado da Paraíba, não merece reparo a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de endereços em nome do réu, por se tratar de providência inócua. 3.2. A tarefa de empreender diligências para localizar o endereço para o cumprimento da medida liminar e, também, possibilitar a citação do devedor, compete, precipuamente, ao credor (art. 319, II e art. 485, IV, ambos do Código de Processo Civil). 3.3. Em se tratando de instituição financeira, a credora pode valer-se de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliar na pesquisa do atual paradeiro do réu e do veículo, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade exclusiva do Poder Judiciário.
4. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, diligências com o intuito de localizar endereços, bens e valores eventualmente registrados em nome do devedor, sob pena de malferimento aos princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional. 4.1. Os princípios processuais da instrumentalidade das formas e da economia processual não podem servir de justificativa para conceder à parte desidiosa indeterminadas oportunidades para cumprir seu dever processual de promover o regular andamento do processo.
5. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.